Tribunal: TJDFT
Processo: 0704939-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704939-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDOMAR PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: TALISSON DE CASTRO RODRIGUES, FERNADA LANDIM DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LINDOMAR PEREIRA DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0701022-33.2021.8.07.0006, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada. Decisão de ID 23392202 concedendo a antecipação da tutela recursal e determinando a expedição de mandado de desocupação. Informado o óbito do agravado, foi proferida decisão de ID 26435049 determinando a suspensão dos autos e concedendo prazo para ao agravante informar endereço dos herdeiros ou inventariante. O agravante peticionou no ID 30465529 informando não ser possível localizar os sucessores do agravado e requerendo a desistência do recurso. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de novembro de 2021 18:31:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador